Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710785-68.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIELA MARCONDES CAMARGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: JOSE HUMBERTO GEBRIM DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Gabriela Marcondes Camargos Sociedade Individual de Advocacia (ID no 70174899) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 70004316). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO